Tribunal: TJDFT
Processo: 0005425-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. TIPICIDADE. SENTENÇA REFORMADA. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que, considerando que os fatos narrados não encontram adequação típica de forma a caracterizar eventual prática de infração penal, rejeitou a denúncia e determinou o arquivamento dos autos, com apoio no art.395, II, do CPP.
2. O Ministério Público alega que os fatos narrados nos autos adequam-se tipicamente à infração penal descrita no art.19 da Lei das Contravenções Penais e, in casu, a inexigibilidade da “licença de autoridade” para a configuração do tipo, pois isso decorre da inviabilidade de regulamentação do uso de armas impróprias. Requer a reforma da sentença para que se possa dar prosseguimento à persecução penal em desfavor do acusado.
4. O acusado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo. (ID 13756641). O Ministério Público ofereceu Parecer (ID 13756624, pags.03 a 10), manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.
5. Não há que se falar em atipicidade da conduta praticada pelo acusado em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente); tendo em vista que tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do desarmamento).
6. O prof. Damásio Evangelista de Jesus leciona, na sua obra Lei das Contravenções Penais Anotada, 13a edição, 2015, Saraiva, São Paulo, página 75, que a expressão "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas.
7. A jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade. Precedente: AgInt no HC 470.461/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, a fim de que seja dado início à persecução penal deflagrada em desfavor do acusado, ora apelado.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 82; §5o, da Lei 9.099/95